Tribunal: TJBA
Processo: 8026947-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026947-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AQUIFERO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
DAIANA DE SIQUEIRA DANTAS

AGRAVADO: CM MACHADO ENGENHARIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CAROLINA MACHADO MARCONI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE CONFIGURADO. ENCERRAMENTO IRREGULAR. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS EXECUTIVAS. REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I - A desconsideração da personalidade jurídica, conforme o art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, consubstanciado em desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

II - Demonstrado nos autos o encerramento informal das atividades empresariais, ausência de sede física, esgotamento de todas as tentativas executivas ao longo de 16 anos e frustração de bloqueio de ativos, resta caracterizado o desvio de finalidade.

III - A personalidade jurídica não pode ser utilizada como escudo para frustrar a execução, comprometendo a efetividade da jurisdição e a função social do processo.

IV - Presentes os requisitos legais, impõe-se o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com o redirecionamento da execução aos sócios identificados como beneficiários do abuso.

V - Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento de nº 0094216-23.2009.8.05.0001
, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, na data da assinatura digital.

Des.ª LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora